Tribunal: CARF
Processo: 11060.900172/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900172/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.699 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade determinando que os autos retornem à DRJ para nova decisão seja
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900172/2017-43
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 4602.42942.020216.1.1.10-1929
em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa referente ao terceiro
trimestre de 2013.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
2. Informa o Auditor-Fiscal em seu Relatório Fiscal (fls. 423/426) que:
01. O presente Relatório trata da análise dos Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento(PER) de Créditos da Contribuição para o Programa de Integração
Social — PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social —COFINS
não-cumulativos, relativo ás operações com o mercado interno e externo(PIS e
COFINS Não-Cumulativos mercado interno e exportação), do 1° trimestre de 2013 ao
4° trimestre de 2013 conforme PER’s discriminados abaixo.

...
4. A Cooperativa atua no ramo agrícola, efetuando, entre outras operações, a compra e
venda de sementes, inseticidas, fertilizantes, herbicidas, soja, trigo, arroz, produção e
venda de ração, efetuando operações de vendas de produtos no mercado interno e
mercado externo.
...
6. Na forma do artigo 1° desses diplomas legais a Contribuição para o PIS e a Cofins
têm como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, aplicando-se, no caso da empresa em tela, as alíquotas de 1,65 % e 7,60 %,
respectivamente, conforme estabelece o artigo 2°, considerando-se ainda as hipóteses
de isenções e receitas cuja alíquota seja 0 (zero), previstas na legislação.
7. Do valor apurado, a empresa, na forma do artigo 3° das referidas Leis, poderá
descontar créditos decorrentes da aplicação dessas mesmas alíquotas sobre a
aquisição de bens para revenda, insumos, energia elétrica, utilizados nas atividades da
empresa, entre outros itens que são relacionados nos seus incisos.
8. Já o artigo 17 da Lei n° 11.033/2009, autoriza a manutenção de créditos vinculados a
operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
...
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

11. A pessoa jurídica em questão, para fins de apuração da Contribuição para o PIS e a
COFINS, está obrigada à apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON).
...
13. A partir dos arquivos eletrônicos e demais documentos apresentados pelo
contribuinte, apuramos, por amostragem, os valores das receitas de vendas do
contribuinte com incidência das contribuições e não encontramos divergências com os
valores informados nos DACON's, a título de base de cálculo das contribuições, razão
pela, qual concordamos com os valores lançados nos DACON's a título de PIS e
COFINS apurados.
14. A vista do disposto no artigo 3° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, conferimos
por amostragem as bases de cálculo dos créditos informados nos DACON's e
encontramos pequenas divergências nos valores lançados nas linhas "Bens para
Revenda" e "Devoluções de Venda".
As divergências ocorreram pelo fato de o contribuinte ter incluído na base de cálculo
dos créditos, nas linhas citadas, mercadorias que deram entrada com alíquota zero
das contribuições e devoluções de mercadorias que deram saída com alíquota zero.
15. Outra divergência encontrada diz respeito aos pedidos de ressarcimento,
verificamos que o contribuinte utilizou os créditos apurados para quitação das
contribuições apuradas no mês e mesmo assim solicitou indevidamente o
ressarcimento de tais valores. Situação que acarretou na maior parte da glosa
registrada na presente análise.
16. Com base nas verificações realizadas elaboramos as planilhas "BC DOS
CRÉDITOS", " CONTROLE CRÉDITO DO PIS" E "CONTROLE DO CRÉDITO DA
COFINS" através das quais determinamos, entre outros itens, as bases de cálculo dos
créditos a descontar do PIS e da COFINS, a utilização dos créditos de PIS e da COFINS
e os valores dos créditos passíveis de ressarcimento.
3. Baseado no Relatório Fiscal, elaborado em 31/03/2017, o Despacho Decisório
concluindo pelo deferimento parcial dos créditos pretendidos.
4. Os valores reconhecidos encontram-se relacionados na tabela constante do item 17 do
relatório Fiscal, reproduzida abaixo:
17. A tabela abaixo discrimina os valores passíveis de ressarcimento.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

18. Isso posto, e considerando tudo mais que nos autos constam, concluímos pelo
DEFERIMENTO PARCIAL dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento nos valores e
períodos de apuração discriminados na tabela constante no item 17 do presente
Relatório de Fiscalização.
5. No caso em tela, relativo ao PER n° 04602.42942.020216.1.1.10- 1929, o pedido de
Restituição/Ressarcimento foi indeferido, consoante Despacho Decisório inserto nos
autos à fl. 240.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE 6. A interessada foi cientificada
da decisão em 15/05/2017, e apresentou em 01/06/2017 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 10/15, de onde se pode extrair os seguintes pontos:
(...)
No caso em tela, o ilustre fiscal entendeu por indeferir parcialmente os créditos
pleiteados pela contribuinte pela divergência de dados.
No entanto, os fundamentos utilizados para o indeferimento dos pedidos de
ressarcimentos não merecem guarida. Em razão disso, a cooperativa, ora recorrente,
através da presente manifestação de inconformidade requer a reforma integral da
decisão emanada da Delegacia da Receita Federal, pelas razões abaixo explicitadas.
Primeiro, efetivamente houve um equívoco que foi a não apresentação declaração
de retificadora EFD Contribuições e isso levou ao entendimento de possíveis
divergências no caso da contribuinte, gerando o indeferimento da maioria dos
créditos pleiteados, conforme se verifica pela transcrição a seguir:
Outra divergência encontrada diz respeito aos pedidos de ressarcimento, verificamos
que o contribuinte utilizou os créditos apurados para quitação das contribuições
apuradas no mês e mesmo assim solicitou indevidamente o ressarcimento de tais
valores. Situação que acarretou a maior parte da glosa registrada na presente
análise.
Como referido, a falta de alteração da EFD Contribuições, cumulada com a não
alteração da Dacon, gerou esse entendimento indevido.
(...)
Durante o procedimento de fiscalização, a contribuinte identificou a falta de retificação
da EFD-Contribuições e DACON e informou o equívoco à autoridade fiscal.
A Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, no art. 11, trata da possibilidade de
retificação da EFD-Contribuições. A norma estabelece, inclusive, possibilidades de
retificação da EFD-Contribuições após o início de procedimento fiscal, conforme
estabelecido no §3o:
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da escrituração, em
atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao escriturado no arquivo original, desde que o
débito tenha sido também declarado em DCTF; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração de
operações com direito a crédito, ou da escrituração de operações geradoras de crédito
em desconformidade com o leiaute e regras da EFD-Contribuições. (Incluído(a) pelo(a)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
Em relação ao DACON, no período objeto da Manifestação de Inconformidade, a
Instrução Normativa RFB no 1.015/2010 estabelece normas relativas ao DACON. No
art. 10 da referida IN, também há previsão de retificação do DACON inclusive após o
início do procedimento fiscal:
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
do demonstrativo.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
Ou seja, conforme as normas estabelecidas pela própria Receita Federal do Brasil, a
retificação do DACON e da EFD-Contribuições é admitida, mesmo após início de
procedimento fiscal, para sanar erro de fato.
No caso, houve erro de fato. Os créditos solicitados pela contribuinte existem, e só não
foram homologados pela autoridade fiscal devido à falta de retificação tempestiva das
declarações.
Importante destacar que o contribuinte efetuou a transmissão da EFDContribuições e
DACON retificadores após a identificação do equívoco, mas não foi aceito pelo auditor
fiscal, pelo fato do procedimento de fiscalização já estar iniciado. Para comprovar que
houve a retificação, o contribuinte anexa à presente manifestação os recibos de
transmissão das declarações retificadoras.
Além dos fatos expostos, a parte entende que a análise dos mesmos ainda é viável em
sede de recurso, pois a parte recorrente que pode suprir esse lapso nesse momento
processual com a efetiva juntada dos documentos em anexo para análise da pertinência
do direito creditório.
(...)
Cabe esclarecer que não se está requerendo a mera aceitação da ratificação (sic)
de declaração, pois o processo fiscalizatório já fora iniciado. Requer-se, sim, a devida
consideração dos documentos apresentados que são as verdadeiras provas do direito
creditório.
(...)
Ante o exposto requer:
1. Recebimento tempestivo da presente Impugnação, sob a denominação de
manifestação de inconformidade, dado que esta é tempestiva e adequada ao
cumprimento de seus objetivos;
2. Declaração de procedência, com a homologação total dos créditos ora em discussão
ou, sucessivamente, a conversão do julgamento em diligência para a melhor análise do
conjunto probatório que instrui esse procedimento;
7. É o Relatório.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

A 17a Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão n° 12-118.086, indeferindo o pleito do
contribuinte, alegando que o Relatório Fiscal, parte integrante do Despacho Decisório, informa
que “não encontramos divergências com os valores informados nos DACON's, a título de base
de cálculo das contribuições, razão pela qual concordamos com os valores lançados nos
DACON's a título de PIS e COFINS apurados”, no entanto, esclarecem que encontraram,
pequenas divergências nos valores lançados nas linhas "Bens para Revenda" e "Devoluções de
Venda" e ainda, que “Outra divergência encontrada diz respeito aos pedidos de ressarcimento,
verificamos que o contribuinte utilizou os créditos apurados para quitação das contribuições
apuradas no mês e mesmo assim solicitou indevidamente o ressarcimento de tais valores.
Situação que acarretou na maior parte da glosa registrada na presente análise”, bem como o
contribuinte não trouxe aos autos nada que demonstre o que no seu entender estava
escriturado errado (e motivou o não reconhecimento do crédito por parte da Autoridade
Fiscal), e tampouco as correções que alega ter promovido.
A recorrente tomou ciência da decisão em 13/08/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 283-295), em 29/09/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida
pugnando pela homologação em sua totalidade bem como, reiterando os argumentos em sede de
impugnação, afirmando que as devidas documentações foram apresentadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 4602.42942.020216.1.1.10-1929
em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa referente ao terceiro
trimestre de 2013.
A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DCTF retificado, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento
do pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:
(...) A retificação da escrituração, mesmo que tivesse sido efetuada antes da ciência do
Despacho Decisório, o que não ocorreu, não afasta de nenhum modo o dever de
comprovar a origem do crédito alegado nos PER/DComp, em conformidade com a
escrituração retificadora.
33. O referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o
procedimento de ressarcimento/compensação, alegando direito creditório, também
porque, no caso específico em exame, as declarações contraditórias exigem prova
contábil-fiscal mais robusta para suportar sua alegação.
34. A Contribuinte não se desincumbe do ônus da prova do seu alegado crédito,
limitando-se a dizer que retificou sua escrituração, não trazendo aos autos nenhum outro
elemento probatório que corrobore sua alegação quanto ao crédito alegado. (...)

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

De fato, é possível que a escrituração retificadora atinja os seus efeitos de
substituir a original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a
veracidade dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Contudo, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação
da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

A resolução de no 3003-000.256 emitida pela 3a Turma Extraordinária desta Seção
de julgamentos nos explica qual a importância da EFD:
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)COMO FUNCIONA A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar
um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, informando todos os documentos fiscais e demais
operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos
créditos da não-cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este
arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e
Assinador (PVA da EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
E mais, a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052,
de 5 de julho de 2010, passa a denominar-se Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao
disposto na presente Instrução Normativa, devendo ser observada pelos contribuintes
da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins;
III- Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições não se confundem com as prestadas nas DACON, sendo naquela declarados, em
detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, enquanto na Dacon são declaradas
informações consolidadas, totalizadas mensalmente, não se configurando unicamente em
declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração contábil/fiscal dos
contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio físico.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Destarte, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que constitui de
um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de registro de apuração
de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos Contribuintes e, por força legal, tais
arquivos eletrônicos devem conter os Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a
assinatura digital) e refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das
apurações e direitos creditórios.

Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Assim, no caso concreto, as informações da EFD-Contribuições colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados, além das
diversas notas fiscais apresentadas pelo recorrente ainda em sede de impugnação e reiteradas em
sede recursal.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900172/2017-43

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela DRJ.
Vê-se, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito de
defesa da Recorrente, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão, com fulcro no art. 59
do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito, já que há material a ser analisado pela DRJ.

Ante o exposto, concedo parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de que
os autos retornem à DRJ para que os documentos sejam efetivamente analisados, sobretudo as
notas fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 349
DF CARF MF
Original